Tribunal: TJDFT
Processo: 0732843-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0732843-39.2022.8.07.0000 REQUERENTE: RAMON FERNANDO GOMES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RAMON FERNANDO GOMES DA SILVA (ID 39855764) na qual formulou pedidos atinentes à execução penal, quais sejam: a) revisão geral das ações penais em que foi condenado; b) afastamento da reincidência amparado no enunciado n. 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; c) a extensão de decisão favorável de outro apenado, em relação à quantidade de pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 39986840). A Defensoria Pública (ID 40498021) informou que o requerente cumpre pena total de 33 (trinta e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em razão de condenações nos seguintes processos: - 20091010075066 - data dos fatos 04/02/2009 - art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal; - 20101010040962 - data dos fatos 27/03/2010 - art. 121 do Código Penal; - 20090110076430 - data dos fatos 20/02/2009 - art. 157, §2o, I e II, do Código Penal; - 20101010026575 - data dos fatos 28/03/2010 - art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. Pontuou que até a presente data foi resgatado o montante de 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias, e o sentenciado está, atualmente, incluso no regime semiaberto. Frisou que nos autos do processo de execução n. 0180690-95.2009.8.07.0015 o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação a cada ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu: a) quanto ao pedido de revisão geral das ações penais, analisando-se detidamente cada execução penal, não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses que autorizam o cabimento da pretensão revisional; b) quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, não há falar em aplicação do enunciado da Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, pois em nenhum dos casos houve a exasperação da pena-base com fundamento em condenação anterior que tenha sido, também, considerada para a caracterização da reincidência. Logo, não há que se falar em incidência do verbete sumular; c) quanto ao pedido de extensão de decisão favorável de outro apenado em relação à quantidade de pena, em análise à dosimetria levada à efeito no caso do peticionante, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante. Ainda, em atenção ao princípio da individualização da pena, cada apenado possui um cálculo dosimétrico, variando conforme as circunstâncias concretas do delito e do agente, razão pela qual não pode concluir que o cálculo resulte na mesma quantidade de pena quando se trata de delitos e agentes diferentes. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os pedidos feitos pelo peticionante em sua carta não possuem amparo legal, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator